Tribunal: TJSP
Processo: 2045878-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e de inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Inadmissibilidade. Pedido de reconhecimento de excesso de prazo prejudicado, pelo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e de inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Inadmissibilidade. Pedido de reconhecimento de excesso de prazo prejudicado, pelo oferecimento da denúncia. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Prova da materialidade e indícios de autoria. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Habeas Corpus prejudicado em parte e, na parte remanescente, denegada a ordem.